Tribunal: TJDFT
Processo: 0747336-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747336-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELVIR FERREIRA BISPO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Selvir Ferreira Bispo em face da r. decisão (ID 174896191, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, Distrito Federal e Associação dos Advogados da Terracap – Adter em desfavor do Agravante, determinou a expedição do mandado de reintegração da posse em favor dos Autores/Agravados. A parte Agravante foi intimada para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 53155154), uma vez que o Oficial de Justiça responsável não efetivou a reintegração de posse em razão de a parte Autora/Agravada ter providenciado o sobrestamento administrativo da medida, conforme informação constante na certidão de ID 177196118, na origem. Contudo, o prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 53568291). Posteriormente, em 24/11/2023, a parte Agravada requereu na origem (ID 179286584, na origem) o sobrestamento do feito por 180 (cento e oitenta) dias diante da possibilidade de regularização da área objeto da demanda, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo (ID 179300521, na origem). Assim, suspendo a tramitação do presente recurso pelo mesmo prazo deferido na origem. Os autos deverão aguardar na Secretaria da eg. 8a Turma durante esse interregno. Escoado o referido prazo sem manifestação das partes na origem, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator